Tribunal: STF
Processo: ARE 1427513
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EXECUÇÃO — Saldo remanescente de precatório — Juros de mora — Exclusão dos juros entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento — Inadmissibilidade — Artigo 100, § 5º, da Constituição Federal e Súmula Vinculante n. 17 do E. STF. EXECUÇÃO — Saldo remanescente de precatório — Juros de mora da data da inscrição do precatório até a data do efetivo pagamento — Inadmissibilidade — No período constitucional de pagamento do precatório há incidência apenas de índices de correção monetária, não se aplicando juros de mora neste período. EXECUÇÃO — Saldo remanescente de precatório — Atualização monetária — Índice da caderneta de poupança (Taxa Referencial — TR) — Admissibilidade — Recurso parcialmente provido” (e-doc. 12). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República. 



    Assinala que “a questão tratada diz respeito à aplicação da TR para corrigir crédito estabelecido em ação acidentária, em detrimento do IPCA-E, ou outro índice legal” (fl. 2, e-doc. 16).



    Pede “seja provido o presente recurso para que, parcialmente reformado o V. Acórdão de fls., seja determinada a correção do crédito do recorrente pelo IPCAE, ou outro índice legal, afastada a aplicação da TR” (sic, fl. 36, e-doc. 16).



    3. Em 12.12.2017, após o julgamento dos paradigmas dos Temas 96 e 810 (Recursos Extraordinários ns. 579.431 e 870.947), o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou os autos à Câmara Julgadora para realização de juízo de retratação (e-docs. 27 e 31), que manteve o decidido, fundamentando:



    “Primeiramente, necessário registrar que o Recurso Extraordinário nº 870.947/SE examinou a constitucionalidade ou não da incidência da TR para as condenações impostas à Fazenda Pública no período anterior à expedição dos precatórios. 



    No tocante à aplicação ou não de referido índice aos feitos com precatório já expedido, como no caso em exame, cabe ressaltar que a modulação efetuada pelo STF, quanto às ADIs 4.357 e 4.425, determinou a aplicação da TR até março de 2.015, porém ressalvou os precatórios já expedidos no âmbito da administração Pública Federal, com base na Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixaram o IPCA-E, como índice de atualização. 



    Assim, no caso, o índice de atualização monetária para o precatório em discussão é a TR, de acordo com o item 2.1 da modulação dos efeitos das ADI's 4.357 e 4.425 pelo Plenário do E. STF (‘2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC 62/09, até 25.03.2015...).



    O precatório em questão, por não ter sido expedido com base nas Leis orçamentárias no 12.919/13 e 13.080/15, não está inserido na ressalva contida no item 2.2 de referida modulação (‘2.2 Ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das leis 12.919/13 e 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária’). 



    E quanto aos juros de mora, é de se registrar que o Aresto de fls. 356/362 (e adendo declaratório de fls. 449/451) encontra-se em perfeita harmonia com a orientação constante do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE (Tema nº 810) e do Recurso Extraordinário nº 579.431 (Tema 96)” (fls. 2-3, e-doc. 31).



    O agravante ratificou o recurso extraordinário e pediu fosse “provido o presente recurso para que, reformado parcialmente o V. Acórdão, determine-se o emprego do IPCA-E para a correção monetária das prestações atrasadas contadas do cálculo de liquidação em 03/2010 a data do pagamento em 05/2012, excluindo-se, então, do cálculo de liquidação, para este fim, a Taxa Referencial (TR), posto que inconstitucional seu uso à época do precatório, de acordo com a declaração firmada nos autos da ADI 4357, e por ter sido em 09/2017 definitivamente (ré) afirmada pelo Pleno desta Corte Extraordinária de Justiça a inconstitucionalidade da TR para corrigir prestações previdenciárias pagas com atraso pela autarquia-recorrida” (fl. 21, e-doc. 33).



    4. Em 16.7.2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “o entendimento do V. Acórdão combatido não coincide com a orientação traçada pelo E. Supremo Tribunal, vez que este, em 27/09/2017, declarara a inconstitucionalidade da TR para servir de fator de correção monetária para as prestações pagas pela autarquia” (fl. 20, e-doc. 40). 



    Argumenta que, “no presente caso, a TR não seria aplicável em 2010/2012, e mais até 25/03/2015, dado o entendimento pretoriano então firmado neste sentido; também não seria admissível em 20/02/2018, data do V. Acórdão guerreado, por preterir entendimento estabelecido pelo Pleno do E. STF em 20/09/2017, admitindo, então, a modulação retroativa, consequentemente a aplicação da TR como fator de correção monetária” (fls. 23-24, e-doc. 40). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Primeiramente, necessário registrar que o Recurso Extraordinário nº 870.947/SE examinou a constitucionalidade ou não da incidência da TR para as condenações impostas à Fazenda Pública no período anterior à expedição dos precatórios . 



    No tocante à aplicação ou não de referido índice aos feitos com precatório já expedido, como no caso em exame, cabe ressaltar que a modulação efetuada pelo STF, quanto às ADIs 4.357 e 4.425, determinou a aplicação da TR até março de 2.015, porém ressalvou os precatórios já expedidos no âmbito da administração Pública Federal, com base na Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 12.919/13 e n° 13.080/15, que fixaram o IPCA-E, como índice de atualização. 



    Assim, no caso, o índice de atualização monetária para o precatório em discussão é a TR, de acordo com o item 2.1 da modulação dos efeitos das ADI's 4.357 e 4.425 pelo Plenário do E. STF (‘2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC 62/09, até 25.03.2015...).



    O precatório em questão, por não ter sido expedido com base nas Leis orçamentárias no 12.919/13 e 13.080/15, não está inserido na ressalva contida no item 2.2 de referida modulação (‘2.2 Ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das leis 12.919/13 e 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária’)” (fls. 2-3, e-doc. 31).



    Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.417.483-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei nº 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.334.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva quanto à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, ao concluir que “o índice de atualização monetária para o precatório em discussão é a TR, de acordo com o item 2.1 da modulação dos efeitos das ADI's 4.357 e 4.425 pelo Plenário do E. STF (‘2.1.Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC 62/09, até 25.03.2015...)” (fl. 3, e-doc. 31).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023 .



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora